Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-67.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS. SÚMULAS 596/STF E 382/STJ. MEDIDA QUE, NO ENTANTO, NÃO SIGNIFICA QUE O CONTRATO ENTRE AS PARTES PODE PERMANECER SEM QUALQUER INGERÊNCIA JUDICIAL PARA O AFASTAMENTO DE ABUSOS. TAXAS DE JUROS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS. SÚMULAS 596/STF E 382/STJ. MEDIDA QUE, NO ENTANTO, NÃO SIGNIFICA QUE O CONTRATO ENTRE AS PARTES PODE PERMANECER SEM QUALQUER INGERÊNCIA JUDICIAL PARA O AFASTAMENTO DE ABUSOS. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS LIVREMENTE E EM VALORES QUE NÃO SÃO ABUSIVOS. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.